Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723169-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme determinado no despacho id 36690319, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 23/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator